Tribunal: CARF
Processo: 15983.720049/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720049/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
IRMANDADE DO HOSPITAL SÃO JOSÉ - SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO VICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ISENÇÃO.
DIREITO
ADQUIRIDO
PERPÉTUO.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido à isenção sob forma perpétua.
Para manutenção do benefício fiscal a entidade deve se amoldar aos novos
requisitos da legislação superveniente.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
A apresentação da GFIP com omissão ou incorreção de informações relativas a
fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração à legislação,
ficando o sujeito passivo sujeito à multa previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991.
Tendo as questões relacionadas à incidência tributária sido decididas no
lançamento da obrigação principal, o Auto de Infração aplicado por ter a
empresa apresentado a GFIP com omissão ou incorreção de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias segue a mesma
sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720049/2013-66
Fl. 3132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de não
retenção/recolhimento de contribuições devidas por contribuintes individuais; de
desconsideração de entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições
devidas pela empresa e das contribuições devidas por lei a terceiros; e lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória por apresentação da GFIP com omissão ou incorreção
de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 3068 e ss):
... foram lavrados os seguintes autos de infração:
37.385.044-1 - Lançamento das contribuições previstas nos incisos I a III do art. 22 da
Lei no 8.212/91, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais no período de janeiro a dezembro de 2008, inclusive a título de
13o salário;
37.385.045-0 - Lançamento das contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais, com base no art. 21 da Lei no 8.212/91, incidentes sobre as importâncias
correspondentes às remunerações por eles recebidas no período de janeiro a dezembro
de 2008.
37.385.046-8 - Lançamento das contribuições destinadas a terceiros (Salário-Educação,
SESC, SENAC, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados no período de janeiro a dezembro de 2008, inclusive a título de 13o salário.
37.385.047-6 - Lançamento da multa por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da
Lei no 8.212/91.
Ainda nos termos do mencionado relatório:
1o) Em consulta aos sistemas informatizados institucionais, constatou-se que a autuada
preencheu o campo “FPAS” de suas GFIP - GUIAS DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA E INFORMAÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL com
o código “639” – o que suprime a cobrança das contribuições previdenciárias
PATRONAIS e para TERCEIROS –, sem, entretanto, comprovar que obteve o
deferimento, pela Previdência Social, de isenção quanto a tais prestações durante o
período de 01/2008 a 12/2009, inclusive o 13° Salário;
2o) Embora a empresa possua o Título de Utilidade Pública Federal, ela não possui nem
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND e nem CPD-EN - CERTIDÃO
POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS NEGATIVOS, tanto quanto à parte
previdenciária quanto à parte fazendária, para todo o período, portanto ela não possui o
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e, por
conseguinte, não pode gozar da isenção de contribuições para a seguridade social;
3o) Desta forma, foram lançadas em Autos de Infração distintos as contribuições
relativas à parte patronal, à contribuição dos segurados e às contribuições destinadas às
entidades denominadas “terceiros”, bem como a multa por descumprimento da
obrigação acessória de apresentação da GFIP sem omissões/incorreções, conforme
segue:
...
Fl. 3133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com os lançamentos, a empresa impugnou-os por meio do expediente
anexado às fls. 2999 a 3001, em que postula a nulidade dos autos de infração mediante
as seguintes ações, em síntese:
QUANTO AOS TRABALHADORES NÃO INCLUÍDOS EM GFIP
A fiscalização não perquiriu acerca dos requisitos configuradores do vínculo
empregatício, mas, tão somente, levou em conta os lançamentos de pagamentos de
reembolsos de despesas, pagamentos esses realizados em conformidade com a Lei que
dispõe sobre o trabalho voluntário.
QUANTO À ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1o) O fato de a impugnante não ter apresentado o CEBAS não afasta o direito líquido e
certo de sua imunidade, questão essa que o Poder Judiciário vem decidindo
favoravelmente à impugnante;
2o) A impugnante obteve a expedição do referido certificado em 17/12/1973, bem como
foi reconhecida de Utilidade Pública Federal através do Decreto n° 67.340 de
23/9/1970, requisitos que preenchem as exigências para a manutenção de sua condição
de entidade filantrópica nos termos do disposto no parágrafo segundo do art. 1o do
Decreto Lei n° 1.572 de l/9/1977, c/c Lei n° 3.577/59;
3o) Além disso, as decisões do E. TRF da Terceira Região, acostadas à defesa,
confirmam o direito adquirido da impugnante à isenção da cota patronal.
A DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO.
1. Na trilha da jurisprudência atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, incluído o atinente à
isenção/imunidade quanto às contribuições previdenciárias das entidades beneficentes
de assistência social.
2. No período de vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91, não faz jus à isenção/imunidade
em relação às aludidas contribuições a entidade que não cumpre, de forma cumulativa,
todos os requisitos estabelecidos no art. 55 do referido normativo federal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
CÓDIGO
FPAS
INCORRETO. INFRAÇÃO. MULTA.
Configura descumprimento da obrigação de declarar em GFIP todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias a informação, naquela guia, do código FPAS 639,
quando a entidade não faz jus à isenção/imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da
Constituição Federal de 1988.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/05/2013
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO (CFL 68). OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP.
Constitui infração ao artigo 32, IV da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, com a redação da MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, a
apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) com informações omissas.
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no 14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 17/2/2014 (fl. 3087), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/3/2014 (fls. 3090 e seguintes), por meio do qual submete à
apreciação deste Conselho apenas a alegação de que teria direito adquirido à isenção, enquanto
preencher os requisitos constantes da legislação à época de sua obtenção. O fato do titular não ter
exercido o direito que lhe pertence quando da entrada de uma lei nova, não configura motivo
para que esta venha prejudicar o que de direito já é seu. Quem tem o direito não é obrigado a
exercitá-lo, só o faz quando quiser. A aquisição do direito não pressupõe seu exercício. A
possibilidade do exercício do direito subjetivo foi adquirida na superveniência da lei velha,
tomando-se direito adquirido quando a lei nova vier alterar as bases normativas sob as quais foi
constituído.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Discute-se no presente lançamento:
- AI no 37.385.044-1 - contribuições da empresa destinadas à Seguridade Social
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço;
- AI no 37.385.045-0 - contribuições de que trata o art. 21 da Lei no 8.212/91, que
deveriam ter sido descontadas dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações contabilizadas nas contas “41102001 - PESSOAS FÍSICAS” e “41101005 -
HONORÁRIOS MÉDICOS” do Livro Razão do ano de 2008.
- AI no 37.385.046-8 - contribuições de terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados a serviço da autuada.
- AI no 37.385.047-6 - multa pelo descumprimento da obrigação acessória prevista
no art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91, pois, na GFIP da competência 07/2008, a empresa declarou
erroneamente o código FPAS “639”, que é próprio das entidades beneficentes, sendo que com
isso só é cobrada a parte relativa aos segurados e não é cobrada a parte patronal relativa a cada
um dos segurados empregados e dos segurados contribuintes individuais, e neste caso, ainda
constavam contribuintes individuais relacionados no Livro Razão, que não estavam na GFIP.
Conforme consta do Relatório Fiscal, embora se declare como Entidade
Beneficente de Assistência Social (FPAS 639), e portanto isenta das contribuições lançadas, a
autuada não comprovou ser beneficiária de tal isenção, uma vez que não possuía, a época dos
fatos, Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa no período do lançamento, além de
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para o
período; ademais, não requereu a isenção conforme determinava o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991, e não vinha descontando contribuições devidas pelos contribuintes individuais, as quais,
independente da isenção, era obrigada a descontar e recolher.
No recurso se limita a afirmar que teria direito adquirido à isenção. Considerando
que tal matéria já foi amplamente analisada pelo julgador de piso, por concordar com seus
fundamentos, adoto-os como razões de decidir, transcrevendo-o em parte:
E é igualmente estreme de controvérsia que a autuada não fez prova, assim no curso da
auditoria fiscal como por meio da impugnação sob análise, de que atende a todos esses
requisitos da lei de 1991, até porque o seu entendimento é no sentido de que possui
direito adquirido a não se submeter a exigências outras que não a de ser possuidora dos
certificados anexados aos presentes autos, face ao assim prescrito no § 1o do art. 1o do
Decreto-lei no 1.572, de 1o de setembro de 1977:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto nacional de Previdência Social - IAPAS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha
sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até a data da
publicação deste Decreto-Lei, seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
Entretanto, ainda que esta 16a Turma acolhesse a tese do direito adquirido, aqui
suscitada pela defesa – hipótese que admitimos apenas pela oportunidade da
argumentação –, não poderia ela reconhecer a improcedência dos autos de infração
impugnados, como explicitado a seguir.
Sem dúvida alguma, ao lado do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, o direito
adquirido possui status de direito fundamental, como se depreende do inciso XXXVI do
art. 5o da Constituição Federal, in verbis:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
Todavia, não podemos deixar de considerar que o próprio Texto Supremo assinala que a
isenção/imunidade referida no § 7o de seu art. 195 será garantida apenas às entidades
beneficentes de assistência social “que atendam às exigências estabelecidas em lei”, o
que, naturalmente, impõe a atuação da administração fazendária no sentido de verificar
se tais exigências foram ou não foram atendidas e, conforme o caso, reconhecer ou não
reconhecer o direito à desoneração em comento.
Em se tratando de contribuições à seguridade social, essa atuação administrativa
encontrava-se prevista no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91, nestes termos:
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
Nesse parágrafo se constata que, a um só tempo, a lei acolhe as duas normas
constitucionais há pouco enunciadas, ou seja, ao ressalvar o direito adquirido ela
cumpre o mandamento contido no inciso XXXVI do art. 5o, enquanto ao estabelecer que
a isenção seja requerida, concede ao órgão fiscalizador a oportunidade de verificar se
restou cumprida a condição posta in fine do § 7o do art. 195.
Por conseguinte, ainda que a IRMANDADE DO HOSPITAL SÃO JOSÉ - SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO VICENTE fosse realmente possuidora do direito
adquirido a que alude na peça de fls. 2.999 a 3.001, fazia-se necessário que isto fosse
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

reconhecido pela previdência social via o procedimento referido no § 1o há pouco
reproduzido e melhor explicitado no art. 208 do RPS, a saber:
...
Veja-se, inclusive, que o direito à fruição do benefício a que alude o caput do art. 55 da
Lei no 8.212/91 não se adquiria com a simples apresentação do pedido em comento, mas
sim, como não poderia deixar de ser, com o respectivo deferimento, documentado por
meio de “ATO DECLARATÓRIO”.
Desta forma, não tendo a autuada submetido o seu alegado direito adquirido ao crivo do
órgão competente para reconhecê-lo, descabe admitir-se, nesta seara, a sua
isenção/imunidade relativamente às contribuições lançadas pela fiscalização.
...
Com efeito, inicialmente, a Primeira Seção desse Tribunal Superior entendia que a
entidade reconhecida como de caráter filantrópico antes da publicação do Decreto-lei
1.572/1977 possuía direito adquirido à manutenção e renovação do certificado. Assim, a
Administração Pública não poderia, com base no Decreto n° 752/1993 (atual n.
2.536/1938), impor novos requisitos para a obtenção do CEBAS – CERTIFICADO DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pois estaria extrapolando
de forma irregular os requisitos anteriormente estabelecidos pela legislação ordinária.
Tal entendimento foi, entretanto, modificado no julgamento do MS 11.394-DF, sendo
relator o ministro Luiz Fux. Ali, ao reformular a jurisprudência anterior, a Primeira
Seção definiu que não há direito adquirido a regime tributário, ainda que a entidade
tenha sido reconhecida como de caráter filantrópico na forma do Decreto-lei n°
1.572/1977. Inclusive, foi ressalvada, na ocasião, a possibilidade de legislação
superveniente estabelecer novos requisitos para o gozo do benefício fiscal.
O novo entendimento do STJ encontra-se expresso em sua súmula no 352 e nas decisões
que vêm proferindo a partir dela, como, por exemplo, a relativa ao AgRg no AREsp
130101/MG. Confira:se
Súmula 352
“A obtenção ou a renovação do CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS não exime a entidade do cumprimento dos
requisitos legais supervenientes.”
AgRg no AREsp 130101/MG
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. CEBAS.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 352/STJ.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
1. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico-fiscal, de modo que a imunidade da contribuição
previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas, conforme o art. 195, §
7o, da Constituição, tem sua manutenção subordinada ao atendimento das condições
previstas na legislação superveniente, in casu, o Decreto 2.536/1998. Incidência da
Súmula 352/STJ. 2. Agrafo Regimental não provido.”
Por mais esta razão, insistimos em que situação jurídica diversa da articulada no
processo no 93.03.100071-4 é a de que cuidam os autos de infração sob análise, que
versam sobre contribuições cujos fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de
2008, não se podendo, ipso facto, acolher a tese do direito adquirido, aqui abraçada pela
impugnante
A propósito, embora a entidade ora reclamante nada tenha dito a respeito em sua
impugnação, devemos reconhecer que, em 10/11/2008, restou publicada no Diário
Oficial da União a Medida Provisória no 446, que passou a regular a questão da
certificação de entidades beneficentes e de assistência social, bem assim, a fruição do
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

direito à isenção em relação às contribuições a cargo da empresa. Tal MP assim dispôs,
in verbis:
...
Destarte, sob o amparo da nova lei relativa às entidades beneficentes, não se exige mais
que a pessoa jurídica detentora de todos os requisitos elencados nos incisos I a VIII do
artigo 29 formule requerimento de reconhecimento de isenção das contribuições
patronais para que frua de tal direito.
Hoje, portanto, resta pacífico que não se pode condicionar a fruição do direito à isenção
das contribuições patronais à expedição de Ato Declaratório por qualquer órgão que
seja, bastando o processo de certificação, bem assim o preenchimento cumulativo dos
requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
...
... devemos lembrar que a atual desnecessidade de obtenção de ATO DECLARATÓRIO
não exime a entidade de comprovar, ao menos, a certificação assim referida naqueles
diplomas:
...
Ora, a nós parece evidente que o certificado anexado à fl. 3.043 não desfruta de aptidão
para o reconhecimento do pretenso direito da impugnante de não se submeter às
contribuições exigidas por meio dos Autos de Infração no 37.385.044-1 e 37.385.046-8,
vez que se trata de documento expedido há mais de quarenta anos e por órgão não mais
competente para fazê-lo em relação às entidades que atuam na área da saúde.
Em realidade, a Lei no 8.212/91, em sua redação original – ou seja, a publicada no
Diário Oficial da União em 25/7/1991 –, já deixava claro que o CEBAS não tinha prazo
de validade indeterminado, como se depreende do texto a seguir reproduzido:
Art. 55.Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...) II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada
três anos; (grifamos)
A obrigatoriedade de renovação (ou revalidação) periódica desse Certificado foi
acolhida assim na MP 446/2008 como na Lei n° 12.101/2009, como facilmente se
constata pela leitura dos respectivos artigos há pouco transcritos, o que, associado à
derrocada da tese do direito adquirido, permite concluir que nem mesmo no período de
vigência desses dois normativos a autuada faz jus à isenção/imunidade em relação às
contribuições previdenciárias patronais.
...
Destarte, a conclusão que se impõe a esta 16a Turma de Julgamento é no sentido de que
a IRMANDADE DO HOSPITAL SÃO JOSÉ - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO VICENTE não demonstrou, assim no curso do procedimento fiscal como na
impugnação sob análise, que faz jus à desoneração postulada às fls. 2.999 a 3.001, eis
que não comprovou que no ano de 2008 atendia a todos os requisitos ali estabelecidos
no ainda então vigente art. 55 da Lei no 8.212/91, inclusive o de possuir o ATO
DECLARATÓRIO a que alude o § 1o do referido artigo.
Assim, no período de 1/9/1977, data da publicação do Decreto-Lei no 1.572/77,
até a publicação da Lei no 8.212, de 24/7/1991, tinham direito à isenção de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa as entidades que gozassem da isenção concedida com base na
Lei no 3.577, de 1959, e que continuasse a usufruir desse direito após a vigência do Decreto Lei
no 1.572, de 1o de setembro de 1977, sendo que as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas
como de utilidade pública, cujos diretores não percebiam remuneração e que estavam em gozo
de isenção continuariam com esse direito, desde que:
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

a - tivessem sido reconhecidas como de utilidade pública pelo Governo Federal
até a data da publicação do Decreto Lei 1.572/77;
b – fossem portadoras de certificado de entidades de fins filantrópicos com
validade por prazo indeterminado;
c – estivessem isentas daquela contribuição.
Entretanto, a partir da Lei 8.212/1991, a entidade poderia pleitear junto ao INSS a
isenção da quota patronal, desde que possuísse os requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/1991, e, nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, no art. 193 , que estabeleceu que
“§ 7o - São isentas de contribuições para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”, de forma que se infere que a
isenção conferida às entidades beneficentes de assistência social vincula-se ao atendimento de
pressupostos estabelecidos em lei.
Assim, na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, por força do § 1o, a
isenção deveria ser solicitada ao INSS (à época, à Secretaria da Receita Previdenciária - SRP),
ocasião em que o solicitante deveria demonstrar que satisfazia a todos os requisitos estabelecidos
nos incisos I a V do mesmo dispositivo legal; concluindo a SRP que a entidade cumpria todos os
requisitos para o gozo da isenção, emitia ato declaratório por meio do qual concedia a isenção.
Nota-se que o gozo da isenção não era automático: somente com a emissão do ato declaratório é
que a entidade passava a ser considerada isenta das contribuições patronais, não havendo que se
falar em direito adquirido; mesmo na competência 12/2008, no qual vigia a MP 446, somente a
entidade certificada faria jus à isenção, conforme assentado em seu art. 28:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
...
Ou seja, na vigência dessa MP 446 não existia mais a obrigação prevista no § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a entidade poderia gozar da isenção a contar da data de sua
certificação pelo Ministério da área de atuação correspondente, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos na legislação, sem a necessidade de requerer o benefício ao Fisco, desde que
certificada pelo competente Ministério.
Tal exigência é matéria já amplamente debatida nesta Turma, em situações
análogas, oportunidades nas quais me posicionei acompanhando o entendimento exarado, por
exemplo, no voto vencedor do Acórdão n.o 2202-008.126, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, o qual reproduzo e adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Consoante relatado, a contribuinte foi autuada por não ter cumprido o disposto no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (grifei)
Esse era o preceito legal em questão vigente à época dos fatos narrados, regra cuja
aplicação pode ser afastada, no âmbito deste Colegiado administrativo, apenas nas
hipóteses constantes do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (RICARF).
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

A respeito da matéria, manifestou-se o STF em sede de repercussão geral, no RE
566.622/RS, em julgamento conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
convertidas em ADPFs. Ainda que o relator originário do RE, o Ministro Marco
Aurélio, tivesse óbices mais amplos à constitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91,
não foi o entendimento que predominou naquele tribunal, após o dissenso do Ministro
Teori Zavascki, na linha do qual foi exarado o voto vencedor da lavra da Ministra Rosa
Weber no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em
acórdão cuja ementa teve o seguinte teor (j. 18/12/2019):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Analisando a norma legal em relevo, verifica-se o disposto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91 não versa propriamente sobre o modo de funcionamento das entidades.
Transcreva-se, por oportuno e de maneira ilustrativa, o inciso III desse artigo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria autuação/funcionamento da entidade, para que seja caracterizada como
sendo beneficente de assistência social, de modo a fazer jus ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz diverso,
estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha direito adquirido
ao regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser reconhecida como
beneficente. Dessa maneira, poderia o Estado brasileiro, mediante o exame de tal
requerimento pela autarquia previdenciária, fiscalizar e controlar a entidade, e verificar
se ela efetivamente fazia jus ao gozo da imunidade pleiteada.
Como é cediço, o texto constitucional requer, para que a entidade seja considerada
imune, que ela realize atividades que se coadunem com os objetivos insculpidos no art.
203 da CF.
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

Tem-se, portanto, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das
entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais acima grifado
da ementa dos Embargos de Declaração, o STF consolidou expressamente sua
compreensão como sendo perfeitamente passíveis de serem veiculados por lei
ordinária.
Noutro giro, a laboriosa declaração de voto envereda por senda um tanto distinta, na
qual a tese defendida, s.m.j., parece ser a de que, ainda que a lei ordinária possa versar
sobre certificação, fiscalização e controle administrativo, conforme assentado pelo STF,
não poderia fonte normativa de tal hierarquia, de acordo com o decidido no RE 566.622,
limitar o exercício do direito à imunidade das entidades.
Tal linha de raciocínio deve ser respeitada, mas abordada com a devida cautela. Colha-
se, por oportuno, excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante do multicitado
RE, no qual bem enfrenta o tema:
(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo legislador
ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido por
entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que intervenções mais severas
na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo constituem
matéria típica de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser positivadas
pelo legislador complementar.
(...)
Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais simples,
elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de procedimento, que
imputam obrigações meramente acessórias às entidades beneficentes, em ordem a
viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre caberá lei ordinária. Porém, o
critério não opera com a mesma eficiência sobre normas que digam respeito à
constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer comando que
implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades
filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser categorizada como
norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na
possibilidade de fruição da imunidade.
Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo Tribunal,
(...).
(...)
Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.
Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e funcionamento,
pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas de procedimento, que
viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem regradas via lei ordinária.
Esse foi o entendimento encaminhado pelo D. Ministro, o qual foi adotado claramente
no julgamento dos ED no RE 566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e
controle atuam, a priori, em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser,
efetivamente, implementadas por lei ordinária.
Então, para que se possa conceber que determinada disposição do art. 55 da Lei
8.212/91 está a extrapolar os termos daquele julgado – que não examinou, em separado,
cada um dos incisos e parágrafos desse – deve ser ponderado se a disposição analisada,
à luz do caso concreto, se traduziu em empecilho insuperável ou desproporcional ao
direito à imunidade.
...
Quanto à afirmação de que “a administração tributária tem o deferimento do ato como
de efeito constitutivo”, observe-se que o que está sob exame na presente lide não é a
conferência de efeitos constitutivos ou declaratórios a deferimento de pedido para
reconhecimento de isenção, mas sim a necessidade de realizar o pedido em si. Mister
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

destacar, nesse sentido, que no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não há absolutamente
nenhuma alusão quanto aos possíveis efeitos no tempo seja do deferimento, seja do
indeferimento do pedido feito ao INSS, o que foi regrado por diplomas diversos, tais
como as Instruções Normativas expedidas pela autarquia.
Por conseguinte, se alguma mácula há, sob esse viés, afligiria ela tais regulamentos, e
não o dispositivo legal que lhes deu suporte e lhes é hierarquicamente superior, já que
esse não tratou do tema em específico, tão somente previu a necessidade de ser
realizado pedido ao INSS.
... no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. Na sua redação, conforme já pisado e repisado
ao longo deste voto, impõe-se apenas a necessidade de efetuar pedido de requerimento
ao INSS, com vistas, logicamente, a possibilitar que esse instituto verificasse a
documentação e concluísse acerca da existência ou não dos requisitos legais para o gozo
da imunidade.
Não houve estabelecimento de termo inicial retroativo do direito à imunidade da data do
protocolo do pedido, mas, ao contrário, prazo imposto à administração para o exame
daquele, em benefício do administrado.
Reitere-se, não há confundir o possível entendimento pela incompatibilidade de
regramentos infralegais exarados pela autarquia previdenciária frente ao texto
constitucional, com a aferição da constitucionalidade do regramento legal estabelecido
no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, este perfeitamente harmônico com a Constituição
Federal, à luz do decidido pelo STF no RE 566.622.
Diante disso, nada a prover em relação à alegação de direito adquirido.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68
Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo esta
correlacionada à obrigação principal, cujos lançamentos foram mantidos integralmente, não há
dúvidas que a contribuinte incorreu na infração objeto do lançamento ora discutido, de forma que
correta a aplicação da multa.
Deve-se atentar, porém, quando da execução do presente acórdão, que a
penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista no § 5o do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que esta mesma lei
acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade quando da
constatação da mesma infração que se discute. Trata-se assim de multa aplicada isoladamente
por descumprimento de obrigação acessória que, para fins de aplicação da retroatividade
benigna, deve ser comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Assim, para fins de aplicação da retroatividade benigna, a multa aplicada deve ser
comparada com aquela prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720049/2013-66

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3143
DF CARF MF
Original